Tribunal: TCU
Processo: 040.122/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13505/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.122/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Chagas da Silva Ramos (XXX.678.077-XX); Eliane Vieira da Silva (XXX.730.967-XX); Ester Monteiro Acylino (XXX.253.417-XX); Greice Duarte de Brito Silva (XXX.691.577-XX); Leonard Barreto Moreira (XXX.835.157-XX); Luiz Jardim de Moraes Wanderley (XXX.996.867-XX); Marinete Cordeiro Moreira (XXX.496.037-XX); Monclar Guimarães Lopes (XXX.632.877-XX); Patrícia Menezes Estrella (XXX.177.637-XX); Sabrina de Oliveira Silva (XXX.684.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.